Tribunal: TJDFT
Processo: 0754819-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MAIORIDADE ALCANÇADA NO CURSO DO PROCESSO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta em ação de revisão de alimentos contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral para majorar os alimentos de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo para 1 (um) salário mínimo.
2. A obrigação alimentar traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual é possível a revisão do seu valor, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, quando houver modificação substancial na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe.
3. A maioridade civil não leva necessariamente à extinção da obrigação alimentar.
4. Não há razão para o acolhimento do pedido revisional, quando não demonstrados o aumento das despesas da alimentanda e o incremento situação econômica do alimentante, de modo que os alimentos anteriormente fixados ainda guardam proporcionalidade ao caso.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.